Tribunal: TJDFT
Processo: 0721076-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721076-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELEUSA ANDRADE ALVIM AGRAVADO: H.X. DE OLIVEIRA - ME, ELIANE FERREIRA NORONHA, HERON XAVIER DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel de matrícula no 208466, por se tratar de matéria preclusa, uma vez que tal questão já foi decidida no AGI no 0739689-43.2020.8.07.0000. A agravante narra que no julgamento do AGI no 0739689-43.2020.8.07.0000, a penhora do bem de família dos fiadores foi desconstituída e o registro da penhora foi baixada na matrícula do imóvel. Contudo, pontua que, por ocasião do recente julgamento do RE 407.668 (tema 1.127 do STF), foi consolidado o entendimento de que “é constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial”, razão pela qual não há que se falar em preclusão consumativa. Sustenta que houve mudança no estado de fato e de direito, autorizando que bem de família do fiador em contrato de locação comercial possa ser penhorado. Pugna pelo provimento do agravo de instrumento, deferindo a penhora do bem de família pertencente aos fiadores agravados. Intimada a agravante para justificar o cabimento do presente recurso, esta se manifestou no ID no 36837832. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Apesar do esforço argumentativo da agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. No julgamento do AGI no 0739689-43.2020.8.07.0000, o recurso foi provido, para tornar insubsistente a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel indicado pelo credor. Confira-se o referido acordão, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCAÇÃO COMERCIAL. FIANÇA. INAPTIDÃO PARA AFASTAR A IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. 1. Consoante decidiu o excelso STF, "a dignidade da pessoa humana e a proteção à família exigem que se ponham ao abrigo da constrição e da alienação forçada determinados bens. É o que ocorre com o bem de família do fiador, destinado à sua moradia, cujo sacrifício não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito de locador de imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa. Interpretação do art. 3o, VII, da Lei no 8.009/1990 não recepcionada pela EC no 26/2000" (RE 605709, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 12/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 15-02-2019 PUBLIC 18-02-2019). 2. Demonstrado pelos devedores-fiadores que a penhora recaiu sobre o único bem do casal, há que ser tornada insubsistente a constrição judicial. 3. Agravo de instrumento provido”. Assim, conforme visto, o referido agravo foi provido justamente para tornar insubsistente a penhora do bem de família pertencente aos fiadores agravados. Registre-se, por oportuno, que contra tal decisão não foi interposto recurso. A tese fixada pelo excelso Supremo Tribunal Federal no RE 1.307.334 (Tema 1.127), de que “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial”, publicada em 26.05.2022, não tem o condão de desconstituir ou prejudicar situações já consolidadas, tendo em vista a segurança jurídica. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Impõe-se, por tais razões, proclamar que a pretensão recursal encontra obstáculo no instituto da preclusão, circunstância que evidencia, por sua vez, a manifesta inadmissibilidade do presente agravo de instrumento. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. ADJUDICAÇÃO PELO CREDOR. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PRECLUSA. PEDIDO DE REAVALIAÇÃO DO IMÓVEL. DESCABIMENTO. 1. As teses de impenhorabilidade do bem, por supostamente estar albergado na Lei no 8.009/90, bem assim de submissão do caso ao tema de Repercussão Geral do STF, referente à penhora de bem de família do fiador em contrato de locação, já foram oportunamente enfrentados por esta Corte Fracionária no AI no 0751117-22.2020.8.07.0000. Logo, a rediscussão do tema encontra óbice nos artigos 505 e 507, do CPC, tendo em vista a preclusão da matéria. 2. Descabe a pretensão de reavaliação do imóvel penhorado, tendo em vista que, no caso concreto, não se constatou qualquer irregularidade na pretérita avaliação cujo laudo pericial restou homologado judicialmente e a adjudicação do bem pelo credor encontra arrimo no art.876 do CPC. 3. Agravo de Instrumento não provido. Decisão mantida” (Acórdão 1379245, 07233203720218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto Juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de setembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator